Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721446-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANNA KAROLINY OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 39962767, nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator